Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO INDEVIDO. DEMANDA JUDICIAL POR DÍVIDA JÁ PAGA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face do recorrente, a fim de cobrar mensalidades de curso de pós-graduação, as quais, no entanto, já haviam sido quitadas. Com isso, o respectivo juízo da execução extinguiu o feito. Diante do exposto, pede, na forma dobrada, o recebimento da quantia cobrada indevidamente (R$ 7.259,90), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que não ser cabível a restituição prevista no art. 42, § único, do CDC, visto que não houve pagamento indevido. Outrossim, esclareceu também não ser cabível a dobra legal prevista no art. 940 do Código Civil, porquanto não houve má-fé da recorrida.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 7.259,90 em razão da cobrança indevida, bem como pede a majoração da indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 74252352.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrida deve pagar ao recorrente a quantia equivalente àquela cobrada judicialmente, bem como se cabível a majoração dos danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. Por sua vez, o art. 940 do Código Civil estabelece: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Como o referido dispositivo legal não faz ressalva a eventual má-fé, é cabível a condenação da recorrida o pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada por meio de ação executiva.
12. Não obstante, entendo que o parâmetro para fixação desse montante deve observar o valor declinado na petição inicial do feito executivo, qual seja, R$ 3.572,91 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). Aplicando-se a dobra legal, deverá a recorrida pagar ao recorrente a quantia de R$ 7.145,82 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e centavos). Precedente: acórdão n. 1391867, 1a Turma Recursal.
13. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 7.145,82 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e centavos). Correção monetária pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação de execução (12/03/2025 - ID 74252316). Juros de mora desde a citação, obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil). Mantidas as demais disposições.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, § único, do CDC.
Art. 940 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdão n. 1391867, 1a Turma Recursal.